Tribunal: CARF
Processo: 13819.001963/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001963/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
OLGA TEPERMAN AIZEMBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Não restando comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o imposto
de renda retido na fonte informado pela contribuinte na declaração de ajuste
anual, correta a glosa de referidos valores.
Restando comprovado que o imposto eventualmente retido na fonte já fora
restituído à contribuinte pela Prefeitura Municipal, correta a glosa de referido
imposto retido declarado.
DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA CARF No 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o imposto suplementar apurado, mantendo-se a glosa
do IRRF declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001963/2008-13
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 22/26, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de mora, em virtude de compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$
27.147,90. A contribuinte não comprovou recolhimento do imposto retido na fonte.
Em impugnação apresentada às fls. 2/17, a contribuinte alega que por ocasião do
levantamento do valor pago por ordem judicial em ação expropriatória, o imposto foi retido pelo
Município de São Bernardo do Campo. Diz que valores de indenização recebidos como
pagamento de imóvel não são renda, nem proventos, não incidindo imposto de renda sobre eles.
A DRJ/SP1, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-54.992,
fls. 67/79, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto na fonte, cuja
dedução foi objeto de glosa no lançamento.
DESAPROPRIAÇÃO.
Não há incidência de impostos federais nas operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não restando comprovada, mediante documentação hábil e idônea, o imposto de renda
retido na fonte informado pela contribuinte na declaração de ajuste anual, fica mantida a
glosa.
MULTA DE MORA.
A multa de mora é prevista em lei e decorre do inadimplemento oportuno do imposto
devido.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 21/2/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 82), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 21/3/14, fls. 84/96, que contém, em síntese:
Explica que recebeu o valor a título de indenização por ter o Município de São
Bernardo do Campo desapropriado seu imóvel. Que teve seu direito à indenização reconhecido
judicialmente, originando-se o pagamento dos precatórios. Optou a Prefeitura pelo pagamento
parcelado em dez anos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

Entende que por ser o valor recebido fruto de indenização, não pode ser
considerado renda.
Diz que a Prefeitura realizou o recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte
sobre os valores depositados judicialmente em pagamento aos precatórios. Daí porque consta
referido valor na DIRPF. Este valor indevidamente retido foi objeto da ação de repetição de
indébito no 2009.61.00.000177-0, que teve acórdão favorável à recorrente, conforme decisão do
TRF da 3a Região.
Alega não haver incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título
de indenização por desapropriação, nem sobre os juros compensatórios e moratórios, pois
seguem a natureza da verba principal. Cita doutrina, jurisprudência, acórdãos do CARF e a
Súmula CARF no 42.
Explica que a DIRF da Prefeitura de São Bernardo do Campo não corresponde
com o declarado pela contribuinte porque a Prefeitura realiza os pagamentos na última semana
do mês de dezembro (recesso forense), mas a contribuinte somente recebe os valores no ano
seguinte. Afirma que somente pode declarar os valores recebidos no ano-calendário em que eles
se tornam disponíveis.
Acrescenta que o imposto retido na fonte pela Prefeitura viola os princípios
constitucionais, pois desconta de valores de indenização, matéria discutida na ação de repetição
de indébito mencionada.
Esclarece que embora o levantamento tenha sido expedido somente em nome de
sua irmã, Sra. Rosa, metade do valor pago foi efetivamente levantado pela recorrente, sendo ela
parte legítima para requerer a compensação do imposto de renda retido na fonte.
Conclui que há prova nos autos de que a recorrente é credora de metade dos
valores desapropriados, devendo a Prefeitura retificar a DIRF, fazendo constar o imposto retido
na fonte em nome da recorrente.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento, a extinção do débito
reclamado, a retirada do montante indenizatório da base de cálculo do lançamento e a restituição
que entende ter direito.
Às fls. 112/128 foi anexada aos autos a sentença proferida no processo no
2009.61.00.000177-0, na qual restou assegurado à recorrente o direito à restituição dos valores
recolhidos a título de imposto de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Em consulta ao site da Justiça Federal de São Paulo, disponível em
https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/?numeroProcesso=2009.61.00.000177-0, realizada em
9/3/2021, verifica-se o trânsito em julgado da ação e baixa definitiva dos autos em 5/12/2018.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

Não se vislumbra a concomitância no presente caso, pois a causa de pedir e o
pedido, embora próximos, não se confundem, eis que no processo judicial se discutiu a natureza
da verba recebida a título de indenização decorrente de desapropriação, aqui, no processo
administrativo, a recorrente questiona a glosa do IRRF, solicita a retificação da DIRF da
Prefeitura, fazendo constar o imposto retido na fonte da contribuinte, pede a exclusão da base de
cálculo do lançamento do valor recebido declarado na sua DIRPF como rendimento tributável
(ou seja, requer a retificação da sua declaração) e pede a restituição que entende ter direito.
Ademais, no presente voto foi observada a decisão judicial transitada em julgado
que reconheceu a natureza indenizatória da verba recebida, apreciando-se apenas a matéria
diferenciada, com a retificação dos valores declarados em DIRPF e nova apuração do imposto de
renda pessoa física devido no ano-calendário.
MÉRITO
No presente caso, o procedimento de revisão fiscal da declaração da contribuinte
teve escopo limitado, exclusivamente quanto ao imposto declarado como retido na fonte. Não
ocorreram modificações no campo de "rendimentos tributáveis declarados”.
Assim, a princípio, a fase litigiosa do procedimento instaurou-se exclusivamente
quanto ao imposto retido, que fora glosado, não sendo o rito do Processo Administrativo Fiscal,
Decreto no 70.235/72, o adequado para revisão da declaração de rendimentos do sujeito passivo.
Contudo, o Acórdão de Impugnação apreciou o argumento de não incidência de
imposto de renda sobre valores recebidos a título de indenização por desapropriação, não
limitando o contencioso administrativo ao lançamento efetuado, gerando, no sujeito passivo, a
expectativa de ter seu pleito atendido.
Desta forma, admitindo-se que o sujeito passivo recorre do acórdão de
impugnação, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional, as alegações apresentadas no
recurso, mesmo em relação aos rendimentos recebidos a título de indenização, declarados como
tributáveis, serão analisadas.
Com razão a recorrente ao afirmar que não incide imposto de renda sobre valores
recebidos a título de indenização por desapropriação. A matéria encontra-se sumulada pelo
CARF:
Súmula CARF no 42
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.

Além disso, às fls. 112/128, foi anexada aos autos a sentença proferida no
processo no 2009.61.00.000177-0, na qual restou reconhecida a não incidência de imposto de
renda sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação e assegurado à
recorrente o direito à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda.

Quando aos valores declarados de rendimentos tributáveis e imposto retido na
fonte, conforme análise realizada pelo relator do acórdão recorrido, tem-se que:
Conforme cópia de sua Declaração de Ajuste Anual – DIRPF, referente ao ano-
calendário de 2005, vê-se que foi informado rendimentos recebidos da Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo, CNPJ 47.281.746/0001-84, no montante de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

R$ 94.744,96 com Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$
27.147,90, da seguinte forma:
[...]
Cabe esclarecer que, em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que o CNPJ 47.281.746/0001-84 pertenceu à Secretaria de Finanças da
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e foi baixado em 21/11/1996. Assim,
os rendimentos acima declarados devem ser considerados como recebidos do CNPJ
46.523.239/0001-47.
Dentre os documentos apresentados (fls. 45/50), nota-se que as ações, Processos no
2518/84 e 1915/90, foram propostas por Rosa Teperman Aizemberg e Olga Teperman
Aizemberg.
Verifica-se que, com base nos documentos de fls. 28/36, quer a impugnante comprovar
que recebeu, no ano-calendário de 2005, todos os valores constantes na Certidão no
12/2008 (fl. 43), referente ao ano base 2004, mais o valor referente a 30/09, constante
na Certidão no 13/2008 (fl. 44), referente ao ano base 2005, ambas certidões emitidas
pela Procuradoria Geral do Município de São Bernardo do Campo.
Entretanto, não ficou provado/demonstrado que os valores levantados em 2005,
conforme Mandados de Levantamentos Judiciais de fls. 31, 33 e 36, foram decorrentes
dos depósitos judiciais efetuados em 2004 e constantes na Certidão de fl. 43.
Conforme pesquisas nos Sistemas da RFB, não consta Declaração de Imposto de
Renda na Fonte (DIRF), transmitida pela Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo, em seu nome. Verifica-se DIRF apenas em nome de Rosa
Teperman Aizemberg, CPF 021.841.44800, onde constam rendimentos tributáveis,
com código de receita 9385 –Multas e Vantagens, no valor de R$ 234.088,74, sem
valor de IRRF.
Assim, conclui-se que os valores constantes na DIRF de fl. 66 dizem respeito, não só à
Sra Rosa Teperman Aizemberg, mas também à impugnante.
Cabe esclarecer que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
que fundamentem os argumentos de defesa.
Considerando as informações prestadas pela fonte pagadora na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, que faz prova relativa dos valores nela
consignados, e como não há elementos capazes de desconstituir as informações
registradas na Dirf, esta deve prevalecer.
Dessa forma, deve-se considerar os valores dos rendimentos tributáveis e do IRRF da
Dirf pela metade para a notificada, ou seja, R$ 117.044,37 de rendimentos e R$ 0,00 de
IRRF.
Portanto, conforme DIRF entregue pela Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo (fl. 66), não há retenção de imposto de renda no ano-calendário 2005. (grifo
nosso)

Vê-se, portanto, conforme consta no acórdão recorrido, que na DIRF da fonte
pagadora (em nome da irmã da contribuinte) não consta imposto retido na fonte.
A própria recorrente informa que ajuizou ação de repetição de indébito no
2009.61.00.000177-0, que obteve acórdão favorável, conforme decisão do TRF da 3a Região.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

Na declaração de fl. 44, consta que não houve imposto retido no ano de 2005 e há
a informação de que o valor depositado em 30/9/07 (R$ 85.737,66) trata-se de devolução do
imposto de renda retido nos 1o ao 4o décimos.
A CR/88, art. 158, I, dispõe que:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
Vê-se, portanto, que o imposto retido na fonte foi arrecadado pelo Município de
São Bernardo do Campo (aparentemente até o ano de 2004) e não foi repassado para a União.
Conforme declaração acima citada, no trecho destacado, o valor retido já foi
devolvido à contribuinte.
Desta forma, outra não pode ser a conclusão de que valores de imposto retido na
fonte pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo já foram restituídos à contribuinte,
pela própria Prefeitura.
Logo, deferir novamente a restituição à recorrente implicaria em devolução em
duplicidade, sendo, portanto, incabível.
A contribuinte, ao enviar a DIRPF 2006, ainda não tinha recebido a restituição do
imposto retido pela Prefeitura, paga somente em 09/2007, nem decisão favorável transitada em
julgado sobre a natureza dos valores recebidos a título de indenização decorrente de
desapropriação. Informou o rendimento como tributável e o IRRF que entendeu que foi efetuado.
Diante do exposto, em que pese o lançamento se referir apenas à glosa do IRRF
relativo ao rendimento recebido da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a título de indenização
por desapropriação, considerando a determinação judicial, alinhada ao que dispõe a súmula
CARF no 42, acima citada, a melhor forma de resolver o litígio instaurado, privilegiando a
verdade material que se apresenta, é a exclusão, além do IRRF (já restituído à contribuinte
conforme declaração da Prefeitura), também do rendimento tributável declarado, o valor de R$
94.744,96, devido à sua natureza indenizatória.
A partir do demonstrativo de fl. 25, com a exclusão do rendimento recebido na
Prefeitura no valor de R$ 94.744,96 e do IRRF no valor declarado de R$ 27.147,90, tem-se o
seguinte resultado:
Demonstrativo de apuração do imposto devido
Descrição
Valores em
reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados R$ 64.696,96
2) Total das Deduções
R$ 30.024,45
3) Base de cálculo
R$ 34.672,51
4) Imposto apurado
R$ 3.950,74
5) Imposto pago declarado, exceto Prefeitura
R$ 5.269,85
6) Imposto a restituir
R$ 1.319,11

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001963/2008-13

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir o imposto suplementar apurado, mantendo-se a glosa do IRRF
declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital